Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-49.2019.8.26.0619
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica. Recurso que não ostenta efeito suspensivo. Inércia da apelante, embora concedido prazo para tanto. Deserção. Inteligência do CPC, art. 1.007, caput.
Agravo improvido e recurso de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica. Recurso que não ostenta efeito suspensivo. Inércia da apelante, embora concedido prazo para tanto. Deserção. Inteligência do CPC, art. 1.007, caput.
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000705855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003929-49.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
agravante JEFERSON HENRIQUE BOSCHETTI, é agravado SAULO
LEANDRO PASTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo interno e não conheceram do recurso de
apelação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 2 de 7
Agravo Interno Cível no 1003929-49.2019.8.26.0619/50000
Origem: Taquaritinga - 3a Vara Judicial
Apelante: Jeferson Henrique Boschetti
Apelado: Saulo Leandro Pastori
VOTO no 15750
AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática que indeferiu pedido
de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e
determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação
cabal da alegada hipossuficiência econômica. Recurso que não
ostenta efeito suspensivo. Inércia da apelante, embora concedido
prazo para tanto. Deserção. Inteligência do CPC, art. 1.007,
caput.
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.
Trata-se de agravo de interno cível interposto por Jeferson
Henrique Boschetti contra Decisão Monocrática que indeferiu a gratuidade da
justiça, concedendo-lhe cinco dias para o recolhimento do valor do preparo, sob
pena de não conhecimento e deserção da apelação (CPC, arts. 101, § 2o, e
1.007, caput).
Pleiteia reconsideração da decisão, repetindo as pretéritas
alegações, de não possuir condições de arcar com as despesas e custas
processuais por carência financeira.
É o relatório.
Prejudicada a retratação.
Contrariamente ao sustentado, os pedidos foram analisados
de acordo com as peculiaridades e de forma percuciente.
Dificuldade financeira não se confunde com estado de
hipossuficiência inviabilizador da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo; nem se alegue falta de oportunidade à agravante para a juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 3 de 7
outras provas, uma vez que, podendo assim fazê-lo, instruindo a apelação, bem
como o presente recurso, o que foi feito, já que nesta oportunidade foi juntando
cópia de declarações de IR e extratos bancários de conta corrente.
Diferentemente do que entende o agravante, não há
elementos verossímeis que autorizem a concessão da gratuidade pleiteada.
Permanecem, portanto, inalteradas as razões determinantes
da decisão ora vergastada, nos seus exatos termos:
“A
assistência
judiciária
gratuita
é
assegurada,
indistintamente, a todos os hipossuficientes, consoante estabelecido na CF, art.
5o, LXXIV, pois 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos'.
Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de
pobreza - prevista no CPC, art. 99, § 3o-, visando a isenção de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, é relativa, pois admite prova em sentido
contrário, exatamente a hipótese dos autos, diante dos documentos juntados
pelo apelado, em que Jeferson já teve o beneplácito indeferido em data recente
(AI no 2036875-37.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, j. 16.4.20)
bem como por possuir diversos bens. (fls. 387/407).
Como é cediço, o fato de ser patrocinado por advogado
particular não afasta a possibilidade da gratuidade (§ 4o); no entanto, não há
nada nos autos a justificar a concessão do beneplácito, não sendo o apelante,
portanto, pessoa necessitada na acepção jurídica do termo.
Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da
justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do
valor do preparo recursal, sob pena de não conhecimento e deserção (CPC,
arts. 101, § 2o, e 1.007, caput)”.
A benesse deve ser reservada às pessoas que, realmente,
não possuam condições de arcar com os encargos processuais, o que não é o
caso, conforme já adiantado, considerando o que foi declarado como bens e
direito ao Fisco, bem como a propriedade de três veículos.
Cumpre
destacar
recentes
decisões
indeferindo
idênticos pleitos: Agravo Interno no 2180839-88.2020.8.26.0000/50000, 23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18/8/20;
Agravo
Interno
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 4 de 7
1003326-73.2019.8.26.0619/50000, 20a Câmara de Direito Privado, j.
20/8/20; Agravo Interno no 2152158-11.2020.8.26.0000/50000, 14a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
10/8/20;
Agravo
Interno
no
1003518-06.2019.8.26.0619/50000, 21a Câmara de Direito Privado, j.
27/7/20, Agravo Interno no 1003166-48.2019.8.26.0619/50000, 20a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
20/8/20,
Agravo
Interno
no
1003325-88.2019.8.26.0619/50000, 16a Câmara de Direito Privado, j.
13/7/20.
Realce-se que o presente recurso não se limitou a
reproduzir os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em
ofensa ao CPC, art. 1.023, § 3o, mormente no caso em que o agravo interno não
trouxe qualquer argumento novo que já não tivesse sido aduzido na apelação.
A propósito, confira-se: “como ocorre no presente caso, o
C. STJ pronunciou-se no sentido de que 'inexiste a alegada violação dos
preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos
fundamentos da decisão monocrática, visto que o agravo interno manejado não
trouxe nenhum argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso
especial. Assim, se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas
no recurso especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é
inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto
Martins,
j.
16.08.2016).
(g.n)”
(TJ/SP,
Agravo
Regimental
no
2052409-26.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 5/5/17).
Não se há de descurar, outrossim, que, levado ao Órgão
Colegiado o recurso agora tirado da Decisão Monocrática, resta suprida
eventual inobservância do disposto no CPC, art. 932.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator
decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do
Tribunal. Além disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada
com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 5 de 7
Regimental/Interno. 2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp
1655428/RS, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 28.03.2017).
Por outro lado, observa-se que o agravante/apelante não
recolheu o preparo no prazo concedido; ao revés, optou pela interposição do
agravo interno, o qual não possui efeito suspensivo, nos termos do CPC, art.
995 e do RITJSP, art. 253, caput:
“CPC, art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da
decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
“RITJSP, art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
Por conseguinte, o recurso de agravo interno não merece
provimento, o que importa no decreto de deserção da apelação, tendo em vista
que, indeferida a pretensão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita,
conforme autoriza o CPC, art. 99, § 7o (fls. 469/470), foi assinalado o prazo de
cinco dias para o recolhimento do preparo, a fim de se evitar a deserção.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuasse o preparo,
de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o CPC, art. 1.007,
caput ao exigi-lo sob pena de referida sanção, ainda mais considerando a
ausência de causa justificante para a inércia do recorrente.
Por seu turno, denota-se que o prazo previsto no CPC, art.
101, § 2o, é peremptório, de sorte que, não configurada situação excepcional,
não é possível sua prorrogação pelo juízo.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara: “APELAÇÃO.
Interposição de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou recolhimento do
preparo Falta de comprovação cabal da alegada insuficiência financeira
Recurso que não ostenta efeito suspensivo Inércia da apelante, embora
concedido prazo para tanto Deserção Inteligência do art. 1007, do CPC
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.
(...)
Confira-se a jurisprudência deste E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 6 de 7
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Pessoa física
Indeferimento em primeiro grau Manutenção do indeferimento em sede
recursal (art. 101, §§ 1o e 2o, CPC) Interposição de agravo regimental
Desacolhimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do
Código de Processo Civil Os elementos de prova conspiram contra a concessão
da benesse Capacidade financeira não infirmada na oportunidade concedida
(art. 99, § 2o, CPC) Decisão mantida Agravo sem efeito suspensivo Não
recolhimento do preparo pela Ré na oportunidade concedida Deserção da
apelação caracterizada Agravo improvido e recurso de apelação não
conhecido' (TJSP, agravo interno no 1009505-65.2016.8.26.0348/50000 e
apelação no 1009505-65.2016.8.26.0348, 38a Câmara de Direito Privado, rel.
Mário de Oliveira, j. 09.10.2019).
'Agravo Interno Recurso contra decisão monocrática que
julgou deserto o recurso de apelação e prejudicado o primeiro agravo interno
(incidente no 50000) Determinação de complementação do preparo em recurso
de apelação Interposição de agravo interno, não dotado de efeito suspensivo
(art. 995 do CPC e art. 253 do RITJSP) Deserção do recurso de apelação que
implica na perda superveniente do objeto da apelação Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, Agravo Interno n. 0005210-19.2008.8.26.0506,
15a Câmara de Direito Privado, rel. Elói Estevão Troly, 09.09.2019)' (...)”
(TJ/SP, Agravo Interno Cível no 1006594-38.2019.8.26.0037/50000, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 17/4/20).
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no CPC, art.
85, § 11, porquanto a verba honorária já se mostra suficiente para remunerar o
trabalho do patrono da apelada, atento à natureza da presente ação, o trabalho
desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno
e não se conhece do recurso de apelação.
EDUARDO ABDALLA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
14a Câmara de Direito Privado
Página 7 de 7